Tribunal: TJDFT
Processo: 0714133-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE. QUOTA-PARTE DO COPROPRIETÁRIO OU CÔNJUGE. RESERVA AUTOMÁTICA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE. ART. 843, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária anteriormente deferida.
2. O art. 843, do CPC, admite a penhora integral de bem imóvel indivisível, preservando-se a quota-parte do coproprietário ou cônjuge alheio à execução com o produto da alienação do bem. Além disso, prevê a garantia do direito de preferência na arrematação integral do bem penhorado ao coproprietário e também ao cônjuge.
3. Apelo não provido.